Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. DROGA FRACIONADA E EMBALADA. CAUSA DE AUMENTO. ESCOLA. DECOTE. NÃO CABIMENTO. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dinâmica do ingresso no imóvel onde foram apreendidas as drogas e demais objetos, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, porque não decorreu apenas de mera comunicação anônima de crime, mas também de campana e efetiva comprovação de uma transação ilícita testemunhada e filmada por agentes de polícia, configurando o flagrante antes do ingresso.
2. Há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas durante o monitoramento, inclusive flagrando uma transação de compra e venda de drogas, e na apreensão de considerável quantidade de drogas, petrechos de preparação de drogas, dinheiro e balança de precisão, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
3. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
4. Recurso desprovido.